Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712272-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY DA CONCEICAO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há que se falar em perda do interesse recursal. Em que pese a realização do procedimento médico, o recurso pugna pela condenação do recorrido pela reparação dos danos morais. Nestes termos, deve ser mantido o recurso em pauta para julgamento por esta E. Turma. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator